Tribunal: STF
Processo: Rcl 73331
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.